Tribunal: TJMT
Processo: 1003143-21.2024.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003143-21.2024.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE A FERREIRA VEICULOS - ME - CNPJ: 24.973.331/0001-76 (EMBARGANTE), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO FERREIRA - CPF: 085.817.899-00 (EMBARGANTE), FÓRUM DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (EMBARGADO), JOSE APARECIDO FERREIRA - CPF: 085.817.899-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), VIVIANE LEANDRO MANENTI - CPF: 028.571.669-74 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI DOS SANTOS MEDEIROS - CPF: 016.226.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração na apelação criminal. Restituição de coisa apreendida. Obscuridade, contradição e omissão. ausência de vícios no julgado. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão no qual fora desprovida, à unanimidade, Apelação Criminal que manteve decisão de indeferimento da restituição de veículo apreendido em ação penal pelo cometimento, em tese, de transporte irregular de produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, visando o provimento para que “
sejam os presentes embargos conhecidos e acolhidos para sanar os vícios apresentados, aplicando-lhes, se for o caso, efeitos modificativos
”.

II. Questões em Discussão

Há três questões: (1) o acórdão seria contraditório e obscuro porque “o
julgado, por um lado, afastou a nulidade e o prejuízo alegado pela falta de intimação formal para a produção de provas, sob o pretexto de que a parte ‘exerceu regularmente seu direito de petição’ por ter juntado documentos, mas, por outro lado, negou o direito à restituição exatamente pela ausência de prova da relação negocial
”; (2) não foi esclarecido “
qual o padrão de prova de propriedade exigível para veículos, em face do CRLV, para uma empresa regularmente constituída no ramo de comércio de automóveis
”, a caracterizar obscuridade; (3) “
não houve [...] debate jurídico acerca da posição de terceiro de boa-fé da embargante, de modo que este ponto restou omisso
”.

III. Razões de Decidir

1. A alegada contradição entre o reconhecimento do exercício do direito de petição e a negativa de restituição não subsiste, pois o indeferimento decorreu da ausência de elementos mínimos de prova da suposta transação com o terceiro.

2. A contradição que autoriza embargos declaratórios é a existente entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, e não entre o julgado e os entendimentos da parte ou de terceiros.

3. A obscuridade alegada quanto ao padrão de prova não se verifica, pois o acórdão assentou que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) não comprova, por si só, a propriedade, especialmente diante da alegação de venda e posterior distrato não comprovados.

4. A análise da boa-fé da embargante foi realizada de forma implícita ao considerar a ausência de documentos que comprovassem a alienação do veículo, o que impede o reconhecimento da condição de terceiro de boa-fé.

5. A omissão alegada não se configura, uma vez que todas as matérias suscitadas foram enfrentadas sob os ângulos relevantes para o deslinde da causa.

6. O recurso de embargos de declaração não se presta ao rejulgamento da matéria decidida, conforme entendimento pacificado do STJ.

7. Ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se o desprovimento do recurso aclaratório.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A contradição que enseja embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre suas premissas e sua conclusão.

2. A ausência de prova idônea da relação negocial impede o reconhecimento da condição de terceiro de boa-fé para fins de restituição de coisa apreendida.

3. O CRLV não constitui, isoladamente, prova de propriedade do bem móvel em casos de dúvida sobre a origem e a posse do veículo.

4. O recurso de embargos de declaração não se presta ao rejulgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 120, § 2º, 118 e 619; Lei nº 9.605/1998, art. 25, caput e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.561.006/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.9.2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, j. 6.12.2012; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.3.2016; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1765917/CE, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.5.2020; STJ, Tema 1036 (REsp 1814945/CE, REsp 1.814.944/RN e REsp 1816353/RO), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.2.2021; TJMT, Ap nº 0002156-41.2020.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 1.5.2024; TJMT, Ap nº 1000497-74.2023.8.11.0077, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 16.8.2024; TJMS, Ap nº 0818762-86.2021.8.12.0001, Rel. Des. Jairo Roberto Quadros, 3ª Câmara Criminal, j. 30.8.2021; TRF4, Ap nº 5038086-49.2023.4.04.7000, Rel. Des. Carlos Eduardo Thompson Flores, 8ª Turma, j. 13.9.2023; TRF1, Ap nº 0009846-31.2014.4.01.3801, Rel. Des. Néviton Guedes, j. 16.5.2017; TJMT, ED nº 1014390-48.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 1.4.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1003143-21.2024.8.11.0013 -
COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMBARGANTE: JOSÉ A FERREIRA VEÍCULOS – ME

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por

JOSÉ A FERREIRA VEÍCULOS - ME contra acórdão no qual fora desprovida, à unanimidade, a Apelação Criminal nº 1003143-21.2024.8.11.001, que manteve a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de incidente processual (PJE nº 1003143-21.2024.8.11.0013), de indeferimento da restituição de veículo [Toyota Hilux de cor branca, placa PPR1H36, chassi 8AJKA8CD1H3167088 e RENAVAM 01118622046] apreendido em ação penal (PJE nº 1004745-68.2024.8.11.0006) pelo cometimento, em tese, de transporte irregular de produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente - art. 56 da Lei nº 9.605/1998 - (ID 304131868).

A embargante sustenta que: 1) o acórdão seria contraditório e obscuro porque “
afastou a nulidade e o prejuízo alegado pela falta de intimação formal para a produção de provas, sob o pretexto de que a parte ‘exerceu regularmente seu direito de petição’ por ter juntado documentos, mas, por outro lado, negou o direito à restituição exatamente pela ausência de prova da relação negocial
”; 2) não foi esclarecido “
qual o padrão de prova de propriedade exigível para veículos, em face do CRLV, para uma empresa regularmente constituída no ramo de comércio de automóveis
”, a caracterizar obscuridade; 3) “
não houve [...] debate jurídico acerca da posição de terceiro de boa-fé da embargante, de modo que este ponto restou omisso
”.

Pede o provimento para que “
sejam os presentes embargos conhecidos e acolhidos para sanar os vícios apresentados, aplicando-lhes, se for o caso, efeitos modificativos
”.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se
pela “rejeição dos embargos de declaração, por entender que o Acórdão não padece de qualquer defeito
” (Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 308025892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante [JOSÉ A FERREIRA VEÍCULOS - ME] sustenta que o acórdão seria contraditório e obscuro porque “
afastou a nulidade e o prejuízo alegado pela falta de intimação formal para a produção de provas, sob o pretexto de que a parte ‘exerceu regularmente seu direito de petição’ por ter juntado documentos, mas, por outro lado, negou o direito à restituição exatamente pela ausência de prova da relação negocial
”.

E
sta e. Câmara rejeitou a preliminar de nulidade e indeferiu a restituição pretendida nos termos das seguintes premissas:

“
[...]
Observa-se que o incidente de restituição foi apensado à ação penal (PJE nº 1004745-68.2024.8.11.0006), tendo sido apresentadas petições e juntados documentos durante sua tramitação.

O órgão ministerial se manifestou, em duas oportunidades [nos dias 12.7.2024 e 12.8.2024].

Sobre o procedimento de restituição de coisa apreendida, Renato Brasileiro de Lima leciona:

“Devidamente autuado em apartado, esse incidente de restituição de coisas apreendidas será necessário em duas hipóteses:

1) Quando houver dúvida quanto ao direito do reclamante: nesse caso, o pedido de restituição deve ser autuado em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova, hipótese em que o incidente só poderá ser decidido pelo juízo criminal, não mais pela autoridade policial. Como se pode perceber, esse incidente de restituição surgiu a partir de um pedido de restituição no qual ficou constatada dúvida em relação ao direito do reclamante.

2) Quando as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé: nesse caso, este terceiro de boa-fé será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro 2 (dois) dias para arrazoar. Aqui, o incidente pode surgir quando houver controvérsia entre a vítima e o acusado, ou respectivos familiares, e o terceiro que tenha adquirido o bem de boa-fé.” (Manual de processo penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 1248)

Destaca-se, ainda, que esse procedimento incidental possui “instrução sumária”, de modo que se afigura inviável ampla dilação probatória (TJMG, Ap nº 0038418-93.2020.8.13.0672 – Relator: Des. Henrique Abi-Ackel Torres – 8ª Câmara Criminal – 13.5.2021).

Noutro giro, o reconhecimento “de nulidade no curso do processo penal, relativa ou absoluta, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.561.006/RJ - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 20.9.2024).

A apresentação de documentos complementares após o pedido inicial denota que a apelante exerceu regularmente seu direito de petição, de modo que inexiste prejuízo decorrente da falta de intimação específica para “provar o seu direito” (CPP, art. 120, § 2º). [...]

Nesse contexto, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar. [...]

Verifica-se que no dia 8.2.2024, por volta das 9h50min, no estabelecimento comercial denominado “Posto Manenti”, localizado à rodovia BR-174B, bairro Residencial Santa Bárbara, no município de Pontes e Lacerda/MT, os policiais federais [Bruno de Souza Ramos e Eduardo Cardoso Ribeiro e Silva] flagraram Weslei dos Santos Medeiros transportando produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente [1 (um) galão contendo 200 (duzentos) litros de óleo diesel] na carroceria do veículo Toyota Hilux, cor branca, placas PPR1H36, chassi 8AJKA8CD1H3167088 e RENAVAM 01118622046, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos, visto que o referido automóvel não possuía sinalização de transporte de produtos perigosos, conforme Resolução ANTT nº 5.998/2022.

Atente-se que o óleo diesel apreendido pode ser classificado como produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) da ONU, descrito e regulamentado pela norma NBR 14725 da ABNT (ID 284274867).

Pelas razões recursais, o automóvel Hilux foi vendido para Fernando Vieira da Silva [cunhado de Weslei dos Santos Medeiros], o qual não conseguiu adimplir com o contrato de compra e venda, mas, antes que a apelante pudesse reaver a camionete, ela foi apreendida” (ID 284274851).

A apelante apresentou Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo [I/TOYOTA HILUX CDSR A4FD, cor branca, ano 2017/2017, placas PPR1H36, renavam 01118622046, chassi 8AJKA8CD1H3167088] em seu nome [JOSE A FERREIRA VEICULOS – CNPJ 24.973.331/0001-76], emitido pelo DETRAN/MT em 2.7.2024, com observação de alienação fiduciária (ID 278412884).

Todavia, “a requerente não apresentou nenhum documento que comprovasse a suposta relação negocial com o antigo proprietário do veículo, limitando-se a alegações genéricas sem respaldo probatório” (Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 291636899), de modo a esvaziar o direito subjetivo invocado.

Sob outra ótica, a “declaração de impossibilidade de quitação de dívida e intenção de devolução de veículo” [Toyota Hilux, cor branca, placas PPR1H36, chassi 8AJKA8CD1H3167088 e RENAVAM 01118622046], “adquirido na empresa JOSE A FERREIRA VEICULOS – Cido Car [...], como forma de resolução da dívida contraída”, subscrita por Fernando Vieira da Silva [CPF nº 047.727.391-22], foi assinada apenas em 21.6.2024 (ID 278412883), ou seja, 4 (quatro) meses após a apreensão [ocorrida em 8.2.2024], a caracterizar dúvida razoável acerca da propriedade da caminhonete apreendida.

Isso porque o fato de o veículo encontrar-se registrado em nome da apelante “não induz, necessariamente, à conclusão de que seja o seu proprietário, máxime em se tratando de bem móvel, cuja propriedade transfere-se com a tradição” (TJMS, Ap nº 0818762-86.2021.8.12.0001 - Rel. Des. Jairo Roberto Quadros – 3ª Câmara Criminal – 30.8.2021).

A restituição de coisas apreendidas pressupõe a comprovação de três requisitos, quais sejam: 1) propriedade do bem pelo requerente; 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento, consoante jurisprudência deste e. Tribunal (TJMT, Ap nº 0002156-41.2020.8.11.0013 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 1º.5.2024).

Com efeito, “os bens supostamente utilizados como instrumentos de crime ambiental estão sujeitos a pena de perdimento”, nos termos do art. 25, caput e § 5º, da Lei nº 9.605/98, motivo pelo qual “mantém-se o interesse em sua constrição” (TRF4, Ap nº 5038086-49.2023.4.04.7000 – Relator: Des. Carlos Eduardo Thompson Flores – 8ª Turma – 13.9.2023).

Em situação análoga, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“Diante dos indícios de que o caminhão foi utilizado para a prática de crimes ambientais, não há falar-se em restituição do bem apreendido, tendo em vista que, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal e art. 25, §5º, da Lei n. 9.605/98, o bem interessa ao processo, devendo, portanto, permanecer à disposição da Justiça.” (Ap nº 1000497-74.2023.8.11.0077 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.8.2024)

Assim sendo, a apreensão do veículo deve ser mantida.

Outrossim, “havendo consideráveis dúvidas acerca da propriedade do bem, não é possível constituir” a apelante como depositária fiel (TRF1 - Ap nº 0009846-31.2014.4.01.3801 – Rel. Des. Federal Néviton Guedes – 16.5.2017).

Não bastasse, foi autorizada judicialmente a entrega da caminhonete [Toyota Hilux, cor branca, placas PPR1H36, chassi 8AJKA8CD1H3167088 e RENAVAM 01118622046] ao Conselho da Comunidade de Pontes e Lacerda/MT (PJE nº 1002937-07.2024.8.11.0013), mediante “Termo de Compromisso e Cautela” e “Termo de Entrega de Veículo e Nomeação de Depositário nº 2636130/2025”, assinados pela Presidente do Conselho da Comunidade de Pontes e Lacerda/MT [Mônica Carolina Juliano Pinto]. Em outras palavras, “o veículo encontra-se acautelado em favor do Conselho da Comunidade de Pontes e Lacerda-MT [...], inteiramente responsável pela sua conservação, não estando à mercê das intempéries e deteriorando-se com o tempo” (Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – ID 278412887).

Logo, a restituição se afigura impertinente, nestes autos, sem prejuízo de reavaliação no ato de sentença penal pelo juiz da causa.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.
”. (ID 304131868 – negrito do original)

No acórdão impugnado, restou assentado que a
embargante [JOSÉ A FERREIRA VEÍCULOS - ME]
não comprovou a venda do veículo [Toyota Hilux de cor branca, placa PPR1H36, chassi 8AJKA8CD1H3167088 e RENAVAM 01118622046] para a pessoa de Fernando Vieira da Silva [cunhado de Weslei dos Santos Medeiros, que estava na posse do veículo no momento da sua apreensão], tampouco a rescisão contratual que teria resultado no retorno do automóvel para a propriedade da embargante, embora tenha apresentado documentos em duas oportunidades [nos dias 21.6.2024 e 15.7.2024], durante a tramitação do incidente de restituição de coisa apreendida.

A negativa da restituição decorreu da insuficiência probatória, ou seja, da ausência de elementos mínimos que comprovassem a alegada relação negocial com o suposto comprador do veículo, mas não da falta de oportunidade para produzi-los.

Por efeito, não há qualquer contradição lógica ou jurídica entre o reconhecimento de que a parte exerceu seu direito de petição [com a juntada de documentos] e a conclusão pela insuficiência probatória para a restituição do bem.

No tocante à propriedade do veículo, consta no acórdão que a embargante “
apresentou Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo [I/TOYOTA HILUX CDSR A4FD, cor branca, ano 2017/2017, placas PPR1H36, renavam 01118622046, chassi 8AJKA8CD1H3167088] em seu nome [JOSE A FERREIRA VEICULOS – CNPJ 24.973.331/0001-76], emitido pelo DETRAN/MT em 2.7.2024, com observação de alienação fiduciária
” (ID 304131868).

Todavia, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo não pode ser considerado prova absoluta de propriedade, especialmente em contexto de alegada alienação e posterior distrato, bem como posse direta por terceiro envolvido na infração penal.

Note-se, ainda, que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo [CRLV] atesta apenas que “
o veículo está devidamente registrado e licenciado para circular
” (https://www.serasa.com.br/carteira-digital/blog/crlv-e-crv/), não sendo documento hábil para a comprovação de propriedade.

Na hipótese, o acórdão não impôs ônus probatório excessivo a embargante, tendo sido exigido o mínimo necessário para afastar a vinculação do bem à infração penal.

A contradição sanável por embargos de declaração “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012), ao passo que a “
obscuridade que se admite nos embargos de declaração ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza
.” (EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016).

Logo, não se identifica obscuridade ou contradição a serem sanadas.

Sobre a condição de terceiro de boa-fé, foi apreciada por esta e. Primeira Câmara criminal, ainda que implicitamente, ao se considerar que a alegação da embargante [venda da Hilux para Fernando Vieira da Silva], desacompanhada de prova documental idônea sobre a relação negocial invocada [ausência de documento formal de compra e venda, recibo de pagamento ou contrato particular], impediu o reconhecimento da boa-fé objetiva para a restituição.

Noutro giro, a jurisprudência citada pelo embargante [“
N.U 0124283-64.2013.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2013, Publicado no DJE 01/11/2013
”] pressupõe a demonstração inequívoca da propriedade e da ausência de vínculo com a infração penal, motivo pelo qual não se mostra aplicável ao caso dos autos, visto que o indeferimento da restituição está fundamentado na existência de dúvida razoável quanto à titularidade do bem.

A propósito, a apreensão de bens utilizados como instrumentos de crime ambiental “
independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
” (STJ, Tema 1036 - REsp 1814945/CE, REsp 1.814.944/RN e REsp 1816353/RO – Relator: Min. Mauro Campbell Marques – Primeira Seção – Julgado em 10.2.2021).

Trata-se de diretriz jurisprudencial que visa impedir que fragilização da tutela penal-ambiental sob a invocação genérica de boa-fé de terceiros.

Na essência, o voto condutor enfrentou a questão de forma suficiente ao negar a restituição, notadamente porque a embargante não se qualificava como terceiro de boa-fé.

Com efeito, a omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED nº 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, não se evidencia omissão, mas propósito de rejulgamento da causa, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.
” (EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020)

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025